Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738164-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RAPHAEL SANTANA DE FARIA AGRAVADO: DIONIZIO DOS SANTOS GALENO, FRANCINETE DA CRUZ GALENO, REGINA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO RAPHAEL SANTANA DE FARIA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0701605-62.2019.8.07.0014), acolheu parcialmente a impugnação, para liberar em favor do executado o valor bloqueado referente a crédito de FGTS. Determinou a liberação das quantias de R$2.644,65 (ID 124409149, processo de origem) e R$1.500,01 (ID 125148195, processo de origem) em favor dos credores (ID 139936779, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41179399), em breve síntese, o agravante se insurge contra o bloqueio de valores depositados em sua conta poupança. Alega a impenhorabilidade dos valores e seu caráter alimentar. Contesta os bloqueios realizados sem a sua ciência prévia e os valores atualizados do débito indicados pelos exequentes. Informa que, em abril de 2020, o juízo a quo deferiu a penhora de 20% sobre sua remuneração, o que vem sendo cumprido regularmente. Entende que, como à época do deferimento da penhora sobre a remuneração o débito atualizado era no montante de R$153.373,12, valor indicado como limite dos descontos, não é mais possível que a dívida continue sendo atualizada com juros e correção monetária, sob pena de se caracterizar perpétua. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão agravada e impedir a liberação dos valores bloqueados em favor dos agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o desbloqueio dos valores retidos da conta poupança, em favor do agravante, assim como para reconhecer a purgação da mora e definir que o valor atualizado do débito é de R$153.373,12, considerando a última atualização ocorrida antes do início do pagamento mensal, por meio de desconto em folha de pagamento. Pede, ainda, a fixação da quantidade de parcelas a serem adimplidas e o fim dos descontos em folha, assim como o término do cumprimento de sentença, por meio do adimplemento. Preparo comprovado (IDs 41179526 e 41179534). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Registre-se que os IDs mencionados ao longo desta decisão se referem ao processo de origem. De início, importa consignar que a decisão recorrida já liberou integralmente os valores bloqueados decorrentes de crédito do FGTS, na quantia total de R$1.000,00, de sorte que se encontra prejudicada a análise do tema. Compulsando os autos de origem, constata-se que o executado, ora agravante, alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, oportunidade em que anexou às impugnações extratos bancários da conta em que ocorreram os bloqueios (IDs 125073661, 125073664 e 125213235, do processo de origem). Não obstante a regra inserta no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, a mais recente jurisprudência admite a flexibilização da penhora de valores depositados em conta poupança, quando demonstrado o desvirtuamento de sua natureza e não comprovada a natureza alimentar das verbas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. Os valores constritos em conta poupança, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza. A prova da impenhorabilidade dos valores deve ser feita pelo devedor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (Acórdão 1423264, 07026478620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor. 2. Além disso, esta Casa também tem reconhecido a mitigação da impenhorabilidade conferida pelo art. 833, inciso X do CPC às contas poupança quando as mesmas são utilizadas para movimentações rotineiras típicas, como se conta corrente fossem. 3. No caso, verifica-se que a penhora via SISBAJUD recaiu sobre conta poupança da executada, no bojo da qual se verificam diversas movimentações. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1632736, 07107992620228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022) In casu, os extratos bancários apresentados pelo agravante na origem demonstram claramente que a conta poupança objeto de bloqueio é utilizada como se conta corrente fosse, haja vista as diversas movimentações financeiras realizadas em curto período (IDs 125073661 e 125073664). Além disso, o agravante não logrou êxito em comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados. No que diz respeito à atualização do débito, é importante registrar que apenas o pagamento integral do montante devido seria capaz de purgar a mora. Cabe frisar que, além das indenizações por danos morais, o agravante foi condenado ao pagamento de pensão mensal, atualmente na ordem de 1/3 do salário mínimo. Desse modo, o percentual mensalmente descontado da remuneração do agravante, de cerca de R$400,00, é suficiente apenas para adimplir com o pensionamento mensal fixado na sentença executada, não obstando a atualização do saldo remanescente da condenação. O simples fato de o juízo a quo, ao deferir a penhora de percentual da remuneração do devedor, ter indicado o valor atualizado do débito como limite dos descontos, não indica que a mora está purgada ou que o saldo devedor não permanecerá sendo atualizado, inclusive porque a cada mês o agravante passa a ser devedor de mais uma parcela do pensionamento (1/3 do salário mínimo). Logo, nesta análise superficial que o momento oportuniza, não constato a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator